Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. FUNDO PRÓ-JURÍDICO. LEI N° 2.605/00. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais direcionados ao Distrito Federal fazem parte dos recursos financeiros que compõem o denominado "Pró-Jurídico". No entanto, este fundo é composto também de diversas outras verbas (art. 3° da Lei n° 2.605/00) e são também aplicados em outras atividades, previstas no art. 2° da Lei n° 2.605/00.
2. Ademais, não há exceção às regras de impenhorabilidade para saldar verba relativa a honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial do STJ.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.